Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. VÍNCULO PELA UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL DO CARTÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela consumidora apelada em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, e reformou a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de débitos de cartão crédito. A embargante sustenta existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, argumentando que não houve prova de desbloqueio do cartão e que o regulamento de uso do cartão não possui força probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a existência de vínculo jurídico entre as partes, com base na utilização do cartão de crédito e no pagamento parcial das faturas; (ii) determinar se os embargos têm caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes, indicando, de forma clara e suficientemente fundamentada, as razões que o conduziram à conclusão de que os documentos presentes nos autos são suficientes e capazes de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. A instituição financeira apresentou o regulamento de uso do cartão e as faturas detalhadas, evidenciando a inadimplência da embargante e a ausência de impugnação específica sobre as despesas realizadas.
6. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 7.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
8. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 8.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. O desbloqueio, uso do cartão de crédito e pagamento parcial das faturas são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.
2. Embargos de declaração que visam exclusivamente à rediscussão de questões já decididas são considerados manifestamente protelatórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o e 54, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1419726, Rel. Arnoldo Camanho; Acórdão 1685844, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela.